Tribunal: TJDFT
Processo: 0731186-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731186-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: CAMILO ANDRÉ SANTOS NOLETO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CAMILO ANDRÉ SANTOS NOLETO DE CARVALHO, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 103193221 - autos de origem): "A emenda não atende ao que foi determinado. Cumpra-se em 5 dias, sob pena de não concessão da gratuidade". Na origem, foi determinada à autora que emendasse a Inicial com fito de comprovar sua hipossuficiência financeira, para fins de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Realizada uma primeira emenda, o Juízo a quo entendeu que a parte autora/agravante não atendeu ao que fora determinado anteriormente, razão pela qual concedeu o prazo de 5 (cinco) dias à parte para que comprovasse sua condição de hipossuficiente. Insurge-se o agravante contra o referido pronunciamento judicial, de modo a requerer a Tutela Recursal no sentido de que seja a ele concedido o benefício da Justiça Gratuita. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, Código de Processo Civil). Nesses sentidos, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1346945, 07502502920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PARCIAL CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OCORRÊNCIA DE RESULTADOS POSITIVOS. 1. A ordem de emenda à inicial constitui despacho de mero expediente que não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. (...). 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1327049, 07517218020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 14:18:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora